Tribunal: TJDFT
Processo: 0714071-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMAS BRANCA E DE FOGO. PRELIMINAR. LAUDO PAPILOSCÓPICO. ILEGALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PAPILOSCÓPICO COMPROVANDO A PRESENÇA DE DIGITAL DO RÉU NO LOCAL DO CRIME. ÁREA RESTRITA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em violação da quebra da cadeia de custódia quando a lei processual penal não determina que a fixação do vestígio no local dos fatos seja acompanhada necessariamente de fotografias, filmagens ou croqui, pois há somente a exigência de descrição detalhada da localização do vestígio no material examinado no momento do registro do laudo pericial, como devidamente citado no laudo papiloscópico juntados aos autos.
2. A existência de laudo pericial constatando a presença de fragmentos de impressão digital do apelante no local do delito é prova segura da autoria, apta a embasar o decreto condenatório, considerando a falta de justificativa para o fato, bem como a afirmação das vítimas no sentido de que ele não trabalhava no local, tampouco frequentou o estabelecimento e a área, onde foi encontrada as digitais do acusado, era restrita aos funcionários, sem acesso aos clientes.
3. Inviável a fixação da pena no mínimo legal do crime de roubo diante da análise desfavorável das circunstâncias do crime, da presença da agravante de reincidência e de causas de aumento de pena.
4. Correta a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena imposta, a reincidência do réu e diante da análise negativa das circunstâncias do crime.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.